Tribunal: TJDFT
Processo: 0702612-97.2021.8.07.0021
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Ementa. Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Recurso da acusação. Violência doméstica. Estupro de vulnerável. Preliminares de nulidade. Não acolhimento. Contradições nucleares nos depoimentos. Ausência de provas robustas. Princípio do in dubio pro reo. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas, e provido.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta por contra a sentença que condenou o recorrente nas penas do art. 217-A, caput, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) avaliar a pertinência das preliminares levantadas pela defesa; (ii) avaliar se o conjunto probatório é suficiente para embasar a condenação; e, (iii) avaliar a dosimetria da pena fixada na origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A não observância da regra de incomunicabilidade, nulidade relativa, para ser reconhecida, deve demonstrar efetivo prejuízo. Ademais, se restringe às testemunhas, não alcançando informantes.

4. Embora o Tribunal possa determinar novas diligências, cabe ao julgador originário avaliar a sua relevância e pertinência para o julgamento do processo (art. 400, § 1o, do CPP), podendo indeferir os pedidos que considerar irrelevantes, impertinentes ou protelatórios, uma vez que é o destinatário das provas. Preliminares rejeitadas.

5. A palavra da vítima, embora dotada de valor probatório nos crimes contra a dignidade sexual, exige coerência interna e consonância com os demais elementos de prova.

6. As contradições nos depoimentos, quando não se limitam a detalhes periféricos, mas atingem o núcleo da imputação, comprometem a formação do juízo de certeza necessário à condenação criminal.

7. Havendo dúvidas entre prosseguir com o direito de punir estatal ou reconhecer o direito de liberdade do réu, deve-se privilegiar este último, como decorrência da hipossuficiência advinda da relação jurídica que envolve o processo penal e da natureza indisponível dos direitos nele prevalentes, isto em homenagem ao princípio do in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas, e provido.